Tribunal: TJSP
Processo: 2201714-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201714-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Pedregulho, em que é agravante
ROMILTON JOSÉ DE SOUZA, é agravada SAYONARA MARTINS UMBELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201714-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30496
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2201714-79.2020.8.26.0000
Vara Única de Pedregulho (proc. no 1000766-97.2020.8.26.0434)
Agravante: Romilton José de Souza
Agravada: Sayonara Martins Umbelino
Juiz de 1a Instância: Luiz Gustavo Gluntini de Rezende
Voto n° 30496.
- Arrendamento de estabelecimento comercial - Ausentes os
requisitos legais que autorizam a concessão de antecipação de
tutela de urgência, ela não pode ser deferida - Agravo não
provido.
Autor de ação "ordinária de rescisão contratual c/c
cobrança e despejo, com pedido de tutela antecipada", o agravante rebela-se
contra a r. decisão de fl. 61, na qual foi indeferido o pedido de concessão de
tutela de urgência, por ser prudente aguardar o prazo da contestação para que
se tenha certeza sobre a inadimplência ou sobre o fim do pacto.
Sustenta o agravante que: a) a agravada está
inadimplente desde período anterior ao vencimento do contrato, que ocorreu
em 19.6.20; b) pelas cláusulas pactuadas, a inadimplência, por si só, é motivo
de rescisão contratual e, além disso, já ocorreu o fim do prazo estipulado
contratualmente; c) não existe outro contrato, apenas o anexado aos autos às
fls. 14/17; d) a agravada foi notificada para desocupar o imóvel no prazo de
trinta dias, tendo em vista que terminou em 19.6.20 o prazo definido pelas
partes no contrato; e) há probabilidade nas suas alegações, com o término do
contrato, com o aviso prévio do desinteresse na renovação e com o pedido de
desocupação, pelo inadimplemento. Pede a reforma da decisão agravada,
para determinar a desocupação imediata.
Recurso tempestivo. Sem preparo, por ser o
agravante beneficiário da justiça gratuita.
Não foi concedido efeito ativo ao agravo.
Sem resposta, por não ter havido citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201714-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30496
3
É o relatório.
De acordo com a inicial, em 19.6.17, as partes
firmaram contrato de arrendamento comercial do imóvel situado na Rua
Coronel Pereira Cassiano, no 577, Centro, Rifaina, com prazo de 36 meses e
término previsto para 19.6.20.
Segundo o autor, desde o mês de abril de 2020, a ré
não efetua corretamente o pagamento mensal do arrendamento nem o das
despesas com água, luz e IPTU, perfazendo débito de mais de R$7.899,03.
Aduz que, não bastasse o inadimplemento constante da ré, após mandar a ela
áudio via Whatsapp, cobrando R$750,00, que ficou em aberto no mês de abril,
recebeu ameaça do marido da ré, conforme consta no boletim de ocorrência
juntado aos autos. Alega que, após tais fatos, a ré também não efetuou o
pagamento do aluguel do mês de maio de 2020, no valor de R$ 2.750,00.
Diz o autor que, em conformidade com o previsto no
contrato de arrendamento, na cláusula 3a, em 7.5.20, a ré foi notificada
extrajudicialmente para desocupar o imóvel, tendo em vista que terminou o
prazo definido pelas partes no contrato em 19.6.20, de trinta e seis meses, que
não foi cumprido. Diante de tudo, o autor pediu a procedência da ação, com a
rescisão do contrato, a decretação do despejo da ré e a sua condenação ao
pagamento dos aluguéis em atraso, bem como dos acessórios (água, luz,
IPTU e manutenção do imóvel), além da multa contratual prevista para o caso
de inadimplemento, de 2% ao dia sobre o valor em atraso, no valor total de
R$7.899,03, bem como ao pagamento das prestações vencidas e vincendas.
Pediu, em tutela de urgência, "que seja concedido os
efeitos da antecipação de tutela, expedindo a ordem para desocupação do imóvel de imediato,
"inaudita altera pars", sendo concedido prazo máximo de desocupação de 15 (quinze) dias úteis
a contar do recebimento" (sic, fl. 8 do processo digital), o que foi indeferido, daí o agravo.
Com a tutela antecipada permite-se que os autores
obtenham com presteza a satisfação do seu direito. Há nela, pois, nítido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201714-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30496
4
caráter satisfativo, uma vez que o autor não pretende simplesmente evitar os
prejuízos decorrentes da demora do julgamento, mas sim, desde logo, obter a
satisfação do direito, ainda que provisoriamente.
A tutela antecipada tem cabimento em todas as
demandas e em todos os procedimentos e, pois, também nas ações de
despejo fundadas em contrato de arrendamento de estabelecimento comercial
(fl. 14/16 do processo digital), se estiverem presentes os seus pressupostos.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela
provisória”. (1)
Além disso, há de existir perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo no aguardo da solução final. Esse é o conteúdo
da regra do artigo 300 e parágrafos do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de
natureza antecipada se assemelha à execução provisória, o exame da
presença de seus pressupostos reclama cautela e rigor.
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se
concederá tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é revogável (cf. art. 296 do
CPC/2015; assim já o era, também de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973).
Irreversibilidade, pois, não se liga à decisão, mas aos seus efeitos. Prepondera, na doutrina, a
orientação de que não se devem considerar irreversíveis os efeitos, quando possível a
composição por perdas e danos”. (2)
Essa, que é a regra geral, tem maior pertinência em
ação com pedido de despejo, cuja execução, quer se trate de locação urbana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201714-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30496
5
ou de arrendamento de estabelecimento comercial, repercute de modo
definitivo.
No caso dos autos, pretende o agravante, que a
agravada seja despejada do estabelecimento comercial que lhe foi arrendado.
Dispõe o art. 5o da Lei 8.245/91 que: "Seja qual for o
fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo".
Constou da cláusula 3a do contrato de arrendamento
que: "O presente arrendamento terá o lapso temporal de 3 anos (36 meses). Podendo ser
devolvido e findado a partir do 12o mês, pela arrendadora, sem ônus às partes, e com aviso
prévio de 30 dias. Iniciando-se no dia 19/06/2017 e terminando no dia 19/06/2020, com posterior
renovação" (fl. 14 do processo digital).
O autor notificou a ré para regularização da dívida e
desocupação do imóvel, informando que não lhe convinha mais a manutenção
da relação contratual, e notificou-a da extinção do contrato, que ocorreria em
19.6.20, pois não havia interesse na sua renovação, devendo ser desocupado,
voluntariamente, nesta data (fl. 25/27 do processo digital).
Assim sendo, a análise superficial da questão, indica
que parecem estar cumpridos os requisitos para a rescisão do contrato de
arrendamento de estabelecimento comercial.
Não obstante tais fatos, a hipótese retratada nos
autos não autoriza a concessão de antecipação de tutela, porque não se
verifica o perigo de dano, mas sim da irreversibilidade da medida, já que a
tutela de urgência só pode ser concedida se não houver perigo de prejuízo
irreparável, o que pode ocorrer em caso de determinação de desocupação do
imóvel, sem observância do contraditório, especialmente, considerando a
pandemia causada pelo COVID-19, que determina maior cautela nos casos de
retomada de bens imóveis. Se assim é, melhor que se aguarde a resposta,
quando será possível verificar melhor a probabilidade do direito invocado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201714-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30496
6
autor, tal como foi determinado na decisão agravada, e avaliar novamente o
pedido de antecipação.
Não há, portanto, nada a alterar na decisão
agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de Processo
Civil Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 312.
2 Cf. José Miguel Garcia Medida, in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p.455.